Tribunal: CARF
Processo: 10920.908607/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908607/2010-91
ACÓRDÃO
1201-007.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE À ESCRITA CONTÁBIL.
A escrituração regular faz prova a favor do contribuinte desde que
amparada por sua documentação de suporte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para negar provimento Recurso Voluntário já
admitido nos termos da Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Pires de Santana Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908607/2010-91
2
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL.
O Despacho Decisório deixou de homologar a integralidade das compensações
declaradas, por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas
parcial das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" discriminou-se as retenções
não confirmadas.
Cientificado, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na
qual alegou ter sofrido as retenções informadas.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 127 a 133 e o processo retornou à 15a
Turma da DRJ RJO, que decidiu pelo reconhecimento adicional de R$ 33.153,39 de crédito do SN
de CSLL (Acórdão 12-114-356 – 15a Turma da DRJ/RJO, de 20 de fevereiro de 2020), com a
homologação das compensações no limite do crédito reconhecido (fls. 136 a 140).
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário no qual alegou juntar
documentos hábeis e necessários para comprovar a totalidade das retenções apontadas na
DCOMP, havendo inclusive saldo superior a recuperar, razão pela qual não haveria motivos para o
indeferimento da homologação da DCOMP com relação ao saldo remanescente de cerca de 4 mil
reais, esclarecendo ser comum em seu ramo de atuação que as retenções sofridas superem o
valor dos tributos efetivamente devidos e que não pode ser penalizada pelo descumprimento das
obrigações acessórias por seus tomadores de serviços. O Contribuinte também anexou ao Recurso
Voluntário prova adicional.
A Resolução CARF vislumbrou a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, tendo em vista que o Acórdão Recorrido afirmou que somente os informes de
rendimento fariam prova a favor do contribuinte e que o contribuinte, a despeito disso trouxe aos
autos Livro Razão completo, e trouxe ainda com o Recurso Voluntário elementos.
Em razão disso, determinou a remessa dos autos à autoridade de origem para que
esta:
a. Intimasse o contribuinte a apresentar documentos complementares, como
Livro Diário acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente autenticados pela Junta Comercial, bem como extratos
bancários demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas
fiscais das operações em questão, além de outros que se entenderem
necessários;
b. Providenciasse a origem a juntada aos autos da DIPJ do contribuinte relativa
ao ano-calendário em questão (2008), a fim de verificar-se a compatibilidade
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908607/2010-91
3
das retenções informadas com as receitas oferecidas à tributação pelo
contribuinte (Súmula CARF no 80); e
c. Elaborasse relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito
creditório considerando o Livro Razão apresentado, bem como os
comprovantes de recolhimento e comprovantes de rendimentos anexados
ao Recurso Voluntário e, ao final, concedesse prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

Baixados os autos, a diligência foi realizada, conforme relato contido no relatório:
“7. Em resposta às solicitações constantes do Termo de Intimação Fiscal no
1.132/2023, o interessando apresentou documentos de fls. 249 a 1467, que
correspondiam às cópias do Livro Diário do ano de 2007 (com os Termos de
Abertura e Encerramento e autenticados pela Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina) e justificou, ainda que, não foi possível apresentar os demais
documentos solicitados (notas fiscais e extratos bancários) em razão do tempo
transcorrido, por conta do decurso do prazo de guarda da documentação (fls.
248).
8 Uma vez que não foram apresentados as notas fiscais e os extratos bancários,
não foi possível fazer a verificação solicitada pela Resolução no 1401 000.926 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária quanto às retenções não
confirmadas no Despacho Decisório No de Rastreamento 887152763 (R$
154.916,92) e no Acórdão 12 114 356 15a Turma da DRJ/RJO(R$
33.153,39)33.153,39), no montante de R$ 4.013,95 (diferença entre R$
192.084,26 e R$ 188.070,31), no que diz respeito ao recebimento dos valores
líquidos das notas fiscais (confrontando se as notas fiscais, com os extratos
bancários e com a contabilidade) e também quanto ao oferecimento à tributação
na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos
rendimentos correspondentes às retenções não confirmadas. A DIPJ original ,
referente ao ano calendário 200 7 , foi juntada às fls. 1468 a 1496.”

O processo foi então julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, sendo
objeto de Embargos Inominados do Presidente, que identificou inconsistências entre o processo
Paradigma e os processos Repetitivos, dentre os quais o presente, que impediam a reprodução do
resultado de julgamento sem apreciação por esta Relatoria das especificidades de cada processo.
Vejamos
“Inicialmente, cabe informar que o julgamento do presente recurso voluntário
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-006.780, de 15 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10920.900474/2011-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908607/2010-91
4
Contudo, ao formalizar o Acórdão repetitivo, foi verificado que a decisão
paradigma não pode ser simplesmente reproduzida no presente processo, uma
vez que a decisão paradigma tem fundamento em documentos específicos do
correspondente processo, os quais não podem ser aproveitados no presente
processo.”
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
MÉRITO
No mérito, os Embargos Inominados merecem ser acolhidos.
Infelizmente, o Contribuinte, muito embora tenha envidado esforços para
promover a evolução probatória ao longo de todo o processo até a interposição do Recurso
Voluntário, deixou de se atentar para elemento fundamental na comprovação do direito
creditório, qual seja, a apresentação das notas fiscais e dos extratos bancários indicando que
recebera apenas o montante líquido de suas fontes pagadoras e comprovando assim ter sofrido as
retenções que pretendeu fazer compor seu direito creditório.
Os livros Diário e Razão, muito embora tragam elementos de convicção fortes sobre
as retenções sofridas, não bastam a sua comprovação, pois, nos termos do art. artigo 923 do
RIR/991, vigente à época, que nada mais faz do que repetir as disposições do art. 9o parágrafo 1o
do Decreto-Lei no 1.598/77, a escrituração regular faz prova a favor do contribuinte desde que
amparada pelos documentos que lhes dão suporte, que no caso seriam as notas fiscais e extratos
bancários.
2
DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolho os Embargos com efeitos infringentes para negar provimento
Recurso Voluntário já admitido nos termos da Resolução.

1 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.242 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908607/2010-91
5
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1520
DF CARF MF
Original